Tribunal: TJDFT
Processo: 0753182-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Atendimento de emergência. Internação. Recusa injustificada. Prazo de carência. Afastado. Cobertura obrigatória. Multa diária. Razoabilidade e proporcionalidade. Observadas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para conceder cobertura de internação e tratamento médico.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a configuração de urgência para fins de não prevalência da carência, bem como analisar se há desproporção da multa cominatória, caso haja descumprimento diário, por parte da agravante, ora recorrente.
III. Razões de decidir
3. A legislação de regência determina cobertura obrigatória em situações de urgência, independentemente do prazo de carência, quando presente risco de agravamento ou possibilidade de lesões irreversíveis.
4. A multa cominatória deve ser mantida quando o valor fixado se revela adequado à garantia da efetividade da decisão judicial e não evidencia excesso.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, alínea “c” e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918176, APC 07428522320238070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/9/2024.